Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-83.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700220-83.2022.8.07.0011 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA RECORRIDA: MARIA LÚCIA FERNANDES DE MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA INTEGRAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1.Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis. Entretanto o Superior Tribunal de Justiça possui Jurisprudência no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. 2. Incidindo a penhora sobre o valor total dos proventos de aposentadoria e não sendo demonstrada situação própria ou excepcional que admita a mitigação da regra prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, devem prevalecer os ditames legais no sentido de resguardar a impenhorabilidade dos proventos. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 915 do CPC, sustentando a ocorrência de preclusão do prazo para apresentar embargos à execução, ao argumento de não ser possível apresentá-los após o início da fase dos atos expropriatórios de bens; b) artigo 835, inciso I, do CPC, asseverando que a parte contrária é quem deve arcar com os honorários advocatícios, tendo em vista o princípio da causalidade. Afirma que o pedido de bloqueio por meio do sistema SISBAJUD é legal, de tal modo que se os valores forem impenhoráveis, devem ser impugnados e liberados em favor do devedor, sem ônus ao credor. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 835, inciso I, e 915, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A apelante suscita preliminar de intempestividade dos Embargos à Execução, sob o argumento de que a apelada foi citada em 18/08/2021, tendo como prazo final para oposição dos Embargos a data de 27/10/2021, sendo esse distribuído somente na data de 21/01/2022. Entretanto, conforme já trazido pelo Juízo de origem, “o AR de intimação da penhora foi juntado ao processo no dia 22/01/2022 e a presente ação ajuizada no dia 21/01/2022, antes mesmo do início do prazo, sendo, portanto, tempestivos estes embargos” [...]No que pese o parágrafo 1o do artigo supracitado prevê a possibilidade de a parte alegar a incorreção da penhora por meio de petição simples, essa é uma faculdade da parte, não uma obrigatoriedade. Dessa forma, também não há se falar em Inadequação da via eleita [...] A penhora de proventos deve ser realizada de modo parcimonioso, de modo a não comprometer a digna subsistência do devedor e sua família. Destarte, incidindo a penhora sobre o valor total dos proventos de aposentadoria da apelada e não sendo demonstrada pela apelante situação própria ou excepcional que admita a mitigação da regra prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, devem prevalecer os ditames legais no sentido de resguardar a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria [...] Majoro os honorários de sucumbência em 2% (dois por cento), na proporção fixada em Sentença, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 11, do Código de Processo Civil” (ID. 41061740). “No que se refere à inversão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, também inexiste qualquer contrariedade interna no Acórdão, mas apenas irresignação da embargante com o resultado do julgamento” (ID. 43196064). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016